Tribunal: TJMT
Processo: 1029267-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029267-43.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: MARCELO REFFATTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA. FIAÇÃO DE ENERGIA EM ALTURA INADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão de acidente ocorrido em rodovia, no qual o autor colidiu com fiação de alta tensão instalada em altura inadequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda diante da alegada complexidade probatória; (ii) estabelecer se a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Juizado Especial Cível é competente quando a causa não demanda prova pericial complexa, sendo a análise pautada no objeto da prova.
A ausência de prova técnica complexa e a possibilidade de elucidação dos fatos por documentos e provas já produzidas afastam a alegação de incompetência.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.
O conjunto probatório demonstra que a fiação encontrava-se em altura inadequada, ocasionando o acidente.
Estão presentes o dano, o nexo causal e a falha na prestação do serviço.
A alegação de culpa exclusiva de terceiros não é comprovada, não afastando a responsabilidade da concessionária.
A omissão no dever de manutenção e segurança caracteriza falha na prestação do serviço público.
A teoria do risco administrativo e do risco da atividade impõem o dever de indenizar independentemente de culpa.
O dano moral resta configurado diante das lesões e dos transtornos suportados pelo autor.
O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A sentença está em consonância com a legislação e a jurisprudência, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial é competente para julgar causas que não demandem prova pericial complexa. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falha na manutenção da rede elétrica. 3. A ausência de comprovação de excludente de responsabilidade mantém o dever de indenizar. 4. A falha na prestação do serviço que ocasiona acidente com lesões configura dano moral indenizável.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1001310-74.2019.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 16/04/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029267-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO REFFATTI - CPF: 005.625.831-30 (RECORRIDO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026